Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701329-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: I. A. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761.908/SC – Tema 548) (ID 19800887). Aponta contradição consubstanciada no fato de tratar o caso concreto de matrícula no ensino fundamental II, 7o e 8o anos, em escola próxima da residência, e não em creche, conforme trata o paradigma. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, o afastamento da determinação de sobrestamento. Contrarrazões ID 201465842. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 19800887, e passo a proferir nova análise do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. TURNO ESPECÍFICO. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO TURNO VESPERTINO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A DESTINAÇÃO DE VAGA. INTERESSE PRIVADO SOBREPOSTO AO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação do Estado de fornecer educação básica está disposta no artigo 208 da Constituição Federal. Entretanto, embora seja o desejável, não se exige a adequação das vagas ofertadas para garantir maior conveniência à família do aluno. 2. Para organizar a distribuição de vagas em creches e escolas públicas, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. 3. O aprimoramento pessoal buscado pelo autor é muito positivo. No entanto, o Estado está limitado pela reserva do possível. Não se mostra razoável a concessão da vaga em turno específico, por meio de medida judicial, para permitir a prática de atividades extracurriculares no turno reverso, pois tal medida significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 4. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a efetivação de matrícula em escola e turno. É necessário, antes, observar a disponibilidade de vagas. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 6o, 208, incisos I e VII, §§ 1o e 2o, e 227, todos da Constituição Federal, afirmando ser dever do Estado a efetivação da matrícula do recorrente em instituição de ensino fundamental, sem ofensa ao princípio da isonomia. Afirma que todas as crianças têm o direito de estudar próximo de onde moram, evitando-se qualquer transtorno na vida de seus genitores, e propiciando ainda a estes tranquilidade para prover o sustento da família. Sustenta, por fim, que o acesso à educação está condicionado à oferta de ensino em um período adequado, permitindo, assim, ao estudante o desenvolvimento integral e efetivo de sua personalidade humana enquanto pessoa em crescimento, possibilitando que haja compatibilidade entre os horários regulares de ensino básico ofertados pela instituição de ensino pública e a realização de outras atividades, em período que não se choquem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014